Tribunal: TJSP
Processo: 0005733-47.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de negligência em atendimento médico que ocasionou a morte de paciente por broncopneumonia. Ação proposta por filha e companheira do falecido. Não demonstrada falha do serviço público. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão dos agentes estatais e os prejuízos causados. Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de negligência em atendimento médico que ocasionou a morte de paciente por broncopneumonia. Ação proposta por filha e companheira do falecido. Não demonstrada falha do serviço público. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão dos agentes estatais e os prejuízos causados. Indenização não devida. Recurso não provido.